Tribunal: STF
Processo: MS 39222
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de mandamus impetrado para concessão de ordem de suspensão de ato do Corregedor Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, mediante o qual foi reaberto, no âmbito daquele Conselho, expediente de natureza disciplinar, outrora arquivado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    2. Em 07/06/2023, deferi, em parte, o pedido liminar, para que se desse a prorrogação do prazo para apresentação de defesa prévia no expediente instaurado pelo Corregedor Nacional de Justiça, junto ao Conselho Nacional de Justiça, por mais 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação da citada decisão (e-doc. 16).



    3. Contra a decisão liminar, foram opostos embargos de declaração (e-doc. 17), com pedido de efeitos infringentes, alegando existência de omissões e de erro de fato. Além das argumentações apresentadas, o impetrante informou que a medida liminar, conforme deferida para adiar o término do prazo de apresentação de defesa prévia, mostrou-se inócua, posto que, por cautela e prudência, o documento já havia sido apresentado. 



    4. Considerando esta relevante informação, entendo que se tem, de fato, exaurida a eficácia da medida liminar antes proferida, por ato com efeito prático de renúncia praticado pelo próprio impetrante, tornando-se, assim, prejudicada (e também inócua) a apreciação do respectivo referendo na medida cautelar, cujo julgamento estava previsto para a Sessão Virtual agendada para 23/06/2023 a 30/06/2023.



    5. Ante o exposto, entendo prejudicado o ato de referendo da medida cautelar (art. 21, inc. V e § 5º, do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 58, de 2022) perante a Segunda Turma desta Suprema Corte, devendo as questões relativas ao pleito liminar serem apreciadas no bojo dos embargos de declaração opostos.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator